Tribunal: TJSP
Processo: 1007672-78.2020.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Ação revisional de contrato. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Capitalização mensal expressamente prevista no instrumento contratual. Admissibilidade a partir de março de 2.000. Contratação posterior. Possível no caso concreto. Juros remuneratórios. Não verificada abusividade. Taxas indicadas na pactuação. Tarifa de cadastro. Ausente abusividade. Tarifa de registro de

Ementa:
Ação revisional de contrato. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Capitalização mensal expressamente prevista no instrumento contratual. Admissibilidade a partir de março de 2.000. Contratação posterior. Possível no caso concreto. Juros remuneratórios. Não verificada abusividade. Taxas indicadas na pactuação. Tarifa de cadastro. Ausente abusividade. Tarifa de registro de contrato. Anotação do gravame junto ao órgão de trânsito. Tarifa de avaliação do bem. Falta de prova da efetiva prestação dos serviços, contrariando entendimento pacificado do STJ. Contratação de seguro prestamista e título de capitalização. Indícios de venda casada. Irregularidades que devem ser expurgadas. Repetição de indébito de forma simples, acrescidos dos juros reflexos incidentes sobre o montante indevidamente cobrado. Encargos moratórios. Juros à ordem 14,20% ao mês, mais multa de 2%. Taxa de juros no período da normalidade de 1,64% ao mês. Majoração injustificada. Limitação da taxa de inadimplência à taxa do contrato. Reparo mínimo da r. sentença. Recurso da autora provido em parte. Negado provimento ao reclamo do réu. Mantida a sucumbência recírpoca.